Tribunal: TJDFT
Processo: 0737445-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737445-36.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE EDUARDO MACHADO BARROSO RECORRIDO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concorrência em concurso público em vaga destinada a pessoa portadora de deficiência exige a comprovação do estado físico e da deficiência permanente. A juntada de laudos médicos particulares não é suficiente quando existem dúvidas acerca do real estado físico do candidato e houve a conclusão negativa da junta médica oficial da Banca Examinadora. Em tal caso, a realização de perícia judicial deve ser requerida pelo interessado para comprovar suas alegações. Na ausência de prova conclusiva, julga-se improcedente o pedido do autor. 2. Recurso desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 370 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil e 4o, inciso I, do Decreto 3.298/99, ao não reconhecer a sua deficiência física. Assevera que o réu, em nenhum momento, nem em sede de contestação ou de contrarrazões, apresentou qualquer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Afirma que cumpriu com o previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, trazendo aos autos as provas que tinha à sua disposição. Pondera que o próprio órgão julgador não agiu de ofício determinando a realização de prova que julgou indispensável para o deslinde do feito, qual seja, a realização de perícia judicial. Destaca que a monoparesia foi reconhecida como forma de apresentação do comprometimento da função de segmentos do corpo humano, o que caracteriza deficiência física. Pontua acerca do cerceamento do direito à ampla defesa e contraditório. Sustenta que há cerceamento de defesa quando à parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações. Pede, assim, o reconhecimento da apontada deficiência, determinando sua permanência no certame em questão ou, caso assim não entenda, seja determinada a realização de perícia nos moldes aludidos anteriormente pelo Desembargador Relator da apelação e dos embargos de declaração. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Veja-se, ainda, o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 370 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil e 4o, inciso I, do Decreto 3.298/99 e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do edital do concurso, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.771.130/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023 e AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028